Tribunal: TJPA
Processo: 0004389-71.2017.8.14.0000
Classe: Recurso em Processo Administrativo Disciplinar em face
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno de Direito Público
Assuntos: 10282 - Suspensão
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL PLENO
RECURSO HIERÁRQUICO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR N.º
0004389-71.2017.8.14.0000
Recorrente: ANA BEATRIZ DA SILVA BARATA
Adv.: Bernardo José Mendes de Lima (OAB/PA nº 18913); Eugen Barbosa Erichsen (OAB/PA nº 18.938) e Manuel Albino Ribeiro de Azevedo Júnior (OAB/PA nº 23.221)
Recorrido: ACÓRDÃO N.º 179.396 DO CONSELHO DA MAGISTRATURA, Publicada no DJ de 26/07/2017.
Procurador Geral de Justiça: GILBERTO VALENTE MARTINS
Relatora: DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN
EMENTA
RECURSO HIERARQUICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. TRANSGRESSÃO. CARACTERIZADA. APRESENTAÇÃO DE ATESTADO FALSO, FAZENDO-SE NECESSÁRIO APLICAR PENALIDADE DE SUSPENSÃO 30 (TRINTA) DIAS A SERVIDORA.
1. Analisando os autos, entendo que as razões apresentadas pela recorrente não foram suficientes para me convencer que o julgado merece reforma, pois há farta comprovação nos autos que denotam a responsabilidade da servidora no evento ocorrido, como através do depoimento da médica Nelma de Jesus Nogueira Machado (CRM/PA 5648) cujo nome consta no atestado apresentado pela requerente afirmando não ter assinado e nem sequer atendido a servidora no dia do fato (fl. 141).
2. Inclusive a própria requerente afirmou não ter se consultado no Hospital onde proveio o atestado, inclusive por não ser nem conveniada do mesmo e nem conhecer a médica em foco. Recusou-se inclusive a fornecer o nome da pessoa que lhe passou o atestado médico falso (fl. 142).
3. Como se vê, a própria servidora reconhece que não fazia tratamento de saúde orientado pela profissional que assinou o seu atestado, não negando tal fato e que jamais esteve no hospital que forneceu o mesmo, demonstrando que há indícios sim de má-fé por sua parte, não podendo assim ser excluída de qualquer responsabilidade pelo ocorrido.
4. A própria comissão processante inclusive que ficou encarregada do caso, assim que o Tribunal de Justiça teve conhecimento da prática, após a oitiva de várias testemunhas e as próprias razões apresentadas pela defesa, forneceu relatório final asseverando ter ficado comprovado que a servidora Ana Beatriz da Silva Barata cometeu infração administrativa, devendo sim ser aplicada uma penalidade.
5. Ademais, é interessante pontuar que diante inclusive de seu testemunho é impossível pensar que ela nada sabia a respeito do atestado apresentado, vez que jamais chegou a se dirigir ao hospital, ou ter qualquer contato com a médica que assinou o mesmo.
6. Apenas esses fatos já demonstram que é necessário aplicar uma punição a servidora, até para inibir que volte a tentar apresentar em outra ocasião tal expediente.
7. Recurso hierárquico conhecido, mas desprovido à unanimidade.
ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO HIERÁRQUICO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto da digna Relatora.

Belém (PA) 03 de fevereiro de 2021.
Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN
Relatora
R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSO HIERARQUICO Nº 0004389-71.2017.8.14.0000
interposto por
ANA BEATRIZ DA SILVA BARATA
, devidamente representada pelos advogados Bernardo José Mendes de Lima (OAB/PA nº 18913); Eugen Barbosa Erichsen (OAB/PA nº 18.938) e Manuel Albino Ribeiro de Azevedo Júnior (OAB/PA nº 23.221) contra o
Acórdão n.º 179.396, publicado em 26.07.2017
, de relatoria do Des. José Maria Teixeira do Rosário, oriundo do Conselho da Magistratura, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento, para reduzir a penalidade imposta para 30 (trinta) dias de suspensão, em razão da presença de fatores atenuantes dispostos no art. 184 da Lei Estadual nº 5.810/1994.

Narra os autos que foi instaurado processo administrativo disciplinar, por meio da Portaria nº 802/2016-DFcri pelo Juiz Diretor do Fórum Criminal da Capital, Dr. Raimundo Moises Alves Flexa (fls. 18v a 20) em desfavor da servidora Ana Beatriz da Silva Barata, para averiguar possível apresentação de atestado médico falso.

Após a devida instrução, a Comissão processante sugeriu pena de 90 (noventa) dias de suspensão. A autoridade instauradora concordou com este parecer, mas, em razão do indiciamento da recorrente ter sido tipificado na pena prevista no art. 183, III do Regime Jurídico Único, que trata da demissão, declinou sua competência, encaminhando os autos ao Presidente do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 223, § 1º da Lei nº 5.810/94, que confirmou a pena de 90 (noventa) dias de suspensão.

Inconformada a servidora interpôs recurso administrativo ao Conselho Superior da Magistratura (fls. 82v a 84), aduzindo que não sabia que o atestado médico que lhe foi passado era falso, explicando que a pessoa que forneceu o atestado possuía receituário da médica já carimbado e em branco, tendo preenchido e assinado como se fosse a médica sem qualquer autorização da recorrente.

Ademais, pontuou, que não agiu com dolo, mesmo porque já detinha um outro atestado médico concedendo licença de afastamento pelo período de 15/03/2016 a 18/03/2016, que poderia utilizar sem maiores problemas, sem contar o fato que sua chefa imediata em audiência relatou que se a recorrente requeresse naquele dia, ela própria justificaria a falta até a data que deve comparecer para prestar contas dos mandatos cumpridos.

Diante disso, requereu que o presente recurso seja conhecido e provido para fins de abrandar a sanção imposta.

Coube a relatoria do feito por distribuição ao Des. José Maria Teixeira do Rosário (fl. 89). Inicialmente concedeu o efeito suspensivo a decisão atacada até o julgamento do mérito recursal. (fls. 92 e 93).

Acompanhando o voto do DD. Relator, os demais integrantes do Conselho da Magistratura apreciando o recurso, lavraram o Acórdão nº 179.396, publicado no Diário de Justiça de 18/08/2017, deram provimento ao mesmo para reduzir a penalidade imposta de 90 (noventa) para 30 (trinta) dias, nos seguintes termos:
CONSELHO DA MAGISTRATURA. RECURSO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TJPA. MATERIALIDADE E DOLO CONFIGURADOS NA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. ATENUANTES PRESENTES. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENALIDADE IMPOSTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso administrativo interposto por ANA BEATRIZ DA SILVA BARATA, servidora efetiva--desta Egrégia Corte, ocupante do cargo de Oficial de Justiça Avaliador, matrícula 9.416-1, lotada na Central de Mandados do Fórum Criminal da Capital, guerreando decisão do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ que lhe aplicou a pena disciplinar de 90 (noventa) dias de suspensão, com base no que foi apurado no PAD.
2. Na esteira do que foi apurado no PAD, a Douta Presidência desta Corte entendeu que Ana Beatriz protocolou documento falso para garantir direitos, ou seja, juntou atestado médico falso no requerimento de licença para tratamento de saúde, e aplicou a penalidade de 90 (noventa) dias de suspensão, punição está também sugerida pela Comissão do PAD.
3. Restou patente à autoridade julgadora a materialidade da infração disciplinar e o dolo na conduta, posto que a processada sabia a todo momento que o atestado protocolado em 17/03/2016 (fls. 03) não expressava a verdade e que, apesar de estar doente, sequer foi atendida na data de 11/03/2016 em hospital ou clínica pela Dra. Nelma.
4. Porém, em que pese a incontestável materialidade da infração e a conduta dolosa, os fatores atenuantes do art. 184 da Lei Estadual n° 5.810/1994 foram pouco considerados na aplicação da penalidade, devendo ser melhor acatados.
5. Considerando que não houve comprovação de prejuízo ao jurisdicionado ou à administração, pois a servidora foi descontada do dia faltoso; que a infração disciplinar foi praticada pela servidora quando realmente estava doente; que houve baixa repercussão do fato restringindo-se à esfera administrativa interna; que a servidora possui bons antecedentes funcionais, entendo estarem presentes os atenuantes dispostos no art. 184 da Lei Estadual 5.810 capazes de reduzir a penalidade imposta para 30 (trinta) dias de suspensão.
6. Recomendo que seja encaminhada cópia dos autos ao Parquet para as providências pertinentes quanto à orbita penal.
7. Recurso conhecido e provido.

Ainda inconformada, a servidora Ana Beatriz da Silva Barata apresentou Pedido de Reconsideração, e caso não seja acatado, receba como Recurso Hierárquico (fls. 123 a 131), requerendo que não seja aplicada pena alguma, uma vez que estava de fato doente e não teve ciência que o atestado era falso, inexistindo dolo.

O douto relator indeferiu o Pedido de Reconsideração e de efeito suspensivo à punição aplicada, em razão da inexistência de previsão legal no Regimento Interno do TJPA, determinando, ainda, a redistribuição dos autos a outro Relator no Tribunal Pleno, nos termos do art. 24, XIV, ¿d¿ e art. 28, § 5º do Regimento Interno do TJPA.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. (fl. 144).

Instado a se manifestar nos termos do art. 56 da Lei Complementar n° 057/2007, o Procurador Geral de Justiça manifestou-se pela manutenção da decisão atacada em todos os seus termos. (fls. 151 a 152).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.
V O T O

O recurso hierárquico deve ser conhecido porque preenche os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se o recurso objetivando reformar o Acórdão recorrido que determinou a redução da penalidade imposta a servidora para 30 (trinta) dias de suspensão, requerendo que não lhe seja aplicada pena alguma.

Analisando os autos, entendo que as razões apresentadas pela recorrente não foram suficientes para me convencer que o julgado merece reforma, pois há farta comprovação nos autos que denotam a responsabilidade da servidora no evento ocorrido, como através do depoimento da médica Nelma de Jesus Nogueira Machado (CRM/PA 5648) cujo nome consta no atestado apresentado pela requerente afirmando não ter assinado e nem sequer atendido a servidora no dia do fato (fl. 141).

Fato esse atestado pela suplicante que afirmou não ter se consultado no Hospital onde proveio o atestado, inclusive por não ser nem conveniada do mesmo e nem conhecer a médica em foco. Recusou-se inclusive a fornecer o nome da pessoa que lhe passou o atestado médico falso (fl. 142).

Como se vê, a própria servidora reconhece que não fazia tratamento de saúde orientado pela profissional que assinou o seu atestado, não negando tal fato e que jamais esteve no hospital que forneceu o mesmo, demonstrando que há indícios sim de má-fé por sua parte, não podendo assim ser excluída de qualquer responsabilidade pelo ocorrido.

A própria comissão processante inclusive que ficou encarregada do caso, assim que o Tribunal de Justiça teve conhecimento da prática, após a oitiva de várias testemunhas e as próprias razões apresentadas pela defesa, forneceu relatório final asseverando ter ficado comprovado que a servidora Ana Beatriz da Silva Barata cometeu infração administrativa, devendo sim ser aplicada uma penalidade.

Ademais, é interessante pontuar que diante inclusive de seu testemunho é impossível pensar que ela nada sabia a respeito do atestado apresentado, vez que jamais chegou a se dirigir ao hospital, ou ter qualquer contato com a médica que assinou o mesmo.

Apenas esses fatos já demonstram que é necessário aplicar uma punição a servidora, até para inibir que volte a tentar apresentar em outra ocasião tal expediente.

Sendo assim, restou demonstrada a materialidade da infração disciplinar e o dolo na conduta, visto que a suplicante sabia que o atestado protocolado não expressava a verdade e que, apesar de estar doente, sequer foi atendida na data de 11/03/2016 em hospital ou clínica pela Dra. Nelma.

Portanto, não posso concordar com a requerente quando afirma não ter ficado demonstrado qualquer responsabilidade sua, sendo assim, não mereceria qualquer punição.

Com tais considerações, acolho também os argumentos postos no parecer do Ministério Público, que peço vênia para transcrever, in verbis:
(...) Com relação a alegação de desproporcionalidade da pena, data vênia, posto que houve comprovação de dano ao próprio Poder Judiciário, além do fato de a natureza, a gravidade e as circunstanciais em que fora praticado lhes serem desfavoráveis, e mais, já foi consideravelmente reduzida a penalidade.
Assim, considerando-se, ainda, que não houve nenhum fato novo capaz de ensejar o presente recurso, tratando-se de medida meramente procrastinatória, lançada pela recorrente, que inconformada , repete teses já discutidas e rejeitadas, não caracterizando cerceamento de defesa assegurando, pois, o direito ao contraditório e ampla defesa, não merecendo, pois, reforma a r. decisão.

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO HIERÁRQUICO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o acórdão recorrido, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Por fim, nos termos do art. 40 do CPP que preceitua que os juízes quando, em autos de que conhecerem verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia.

Sendo assim, obrigação do juiz e, por ser matéria de ordem pública, não necessita de prévio requerimento das partes.

Portanto, determino à Secretaria promover a remessa de cópias do processo ao Órgão Ministerial, nos termos do art. 40 do CPP.

É como voto

P. R. I. Cumpra-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 03 de fevereiro de 2021.
Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN
Relatora